Tribunal: STF
Processo: ARE 964102
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Improbidade administrativa. Prefeito. 3. Doação de imóvel municipal a sindicato. Dano ao erário. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.